Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VEDADO. STJ, SÚMULA 381. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CUMULAÇÃO. MORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ.
3. Afasta-se a tese de deserção, pois no momento da interposição do recurso a manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem não havia sido analisada e a parte pretendia benefício incompatível com o pagamento das custas. Revogada a gratuidade, as custas foram devidamente pagas.
4. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (STJ, Súmula 381).
5. Não é possível apreciar a alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais, pois o consumidor não apontou qualquer fundamento para justificar o seu pedido, à exceção da alegada abusividade da cobrança dos juros moratórios e remuneratórios. Precedente.
6. Os juros remuneratórios são mera compensação do capital, razão pela qual podem ser cumulados com os encargos oriundos da mora.
7.As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula 382).
8. O inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor.
9. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Precedente.
10. Quando a planilha juntada na petição inicial vem como valor atualizado do débito, os juros de mora devem incidir a partir da data em que confeccionada a planilha. A medida favorece o devedor e evita bis in idem. Precedentes
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.